Tribunal: CARF
Processo: 13706.002676/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.002676/2008-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ETELVINA ROSEMBRACH Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Não se conhece de Recurso Voluntário, por falta de interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/68) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 58/62), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação de fls.27 a 29 relativa
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para apurar
crédito tributário no valor de R$9263,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002676/2008-06
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002676/2008-06

De acordo com a descrição dos fatos de fls.27v,28 e 29 foram
apuradas as seguintes infrações omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica da fonte pagadora Fundo Especial de Previdência do Município do Rio
de Janeiro,omissão de rendimentos recebidos de pessoa física —DIMOB.
Inconformada,com o indeferimento da SRL, a interessada alega em
síntese que preenche os requisitos para fruição do benefício da isenção para
portadores de moléstia grave desde março de 2004. Alega que o valor recebido
de R$17124,13(PREVRIO) foi informado nadeclaração original do imposto de
renda tendo sido apurado imposto devido, com pagamento dos DARF no total de
R$3538,56.Conclui que o lançamento deve ser revisto uma vez que tem direito à
isenção e que já efetuou o pagamento do imposto conforme declaração
original.Com relação à omissão de rendimentos provenientes da DIMOB, não
contesta o lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS-DIMOB MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria na que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de oficio, o crédito tributário
apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de oficio.

A 2a Turma da DRJ/RJ2 julgou procedente em parte a impugnação, devendo ser
alterado o valor do imposto suplementar para R$1238,29 acrescido de multa de oficio de 75% e
devidos acréscimos legais.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Em 17/04/2005 apresentei declaração de IR, normalmente. Paguei
o imposto calculado em 6 DARFs, cujas cópias estão anexadas:
1) 589,81 em 29/04/2005
2) 595,71 em 31/05/2005
3) 604,26 em 30/06/2005
4) 613,93 em 29/07/2005
5) 622,84 em 31/08/2005
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002676/2008-06

6) 632,63 em 30/09/2005
Algum tempo depois, soube que teria direito a isenção do imposto,
em função da minha doença. Inclusive retroativamente.
Em 16/09/2007 apresentei a declaração retificadora, que teria
imposto a restituir de 24,95.
Recebi uma Notificação, que em vez de restituição teria imposto
apagar.
Recorri à Delegacia de Julgamentos, que julgou procedente, em
parte, minha impugnação e me enviou um DARF para pagar.
Senhores Conselheiros, me parece que a relatora do caso
equivocou-se na avaliação do presente: deveria ter recalculado o imposto, porém,
deveria ter considerado os valores já pagos. O que não ocorreu. Ainda está
cobrando multa de 75%, sobre o imposto que já havia sido pago.
Portanto, não procede a decisão da DRJ, visto que deveria ter
calculado com os valores já pagos e restituir a diferença. A Receita em vez de
restituir o imposto pago a maior, ainda está cobrando algo que já foi pago.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da decisão, espera e requer seja acolhida o presente recurso para
o fim de assim ser decidido, restituir o valor excedente.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/11/2011 (e-fl. 65); Recurso Voluntário
protocolado em 15/12/2011 (e-fl. 66), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente em parte o
lançamento, a contribuinte maneja recurso próprio.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte não combate pontualmente a
decisão de primeira instância, requerendo tão somente o recálculo do imposto, considerando os
valores já pagos e a restituição do valor pago a maior.
Destaco que o CARF não tem competência para julgar a matéria, devendo a
recorrente buscar os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB de Origem, responsável
pelo controle do crédito tributário.
Nesta quadra de entendimento, não conheço do Recurso Voluntário por ausência
de interesse recursal.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002676/2008-06

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital